Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-41.2021.8.11.0048
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000128-41.2021.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE LIMA DA SILVA - CPF: 505.014.104-49 (EMBARGANTE), SEILA BUZILES DE MELO - CPF: 160.516.818-17 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1000128-41.2021.8.11.0048 – ID no 166991656

EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA DE LIMA DA SILVA

EMBARGADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIA DE FATIMA DE LIMA DA SILVA

interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 166991656), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID no 166494671, que
por unanimidade, deu parcial provimento
ao recurso de apelação para
“[...]
a) determinar que a repetição do indébito seja na forma simples; b) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral; c) determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais) [...].”
(Sic. ID no
164374172), bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que
não enfrentou de forma explícita as questões relativas:
a
) à declaração da inexistência do contrato de empréstimo consignado em discussão;
b
) à forma da devolução do valor depositado indevidamente na sua conta;
c
) à suspensão do pagamento da sua parte da verba sucumbencial em razão de ser beneficiaria da justiça gratuita, e
d
) quanto ao índice a ser utilizado de correção monetária e o termo dos juros moratórios para repetição de indébito dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria,
motivo pelo qual pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionados, sanando as omissões apontadas.

Contrarrazões no ID no 167929183 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissões no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, constou de forma clara da parte dispositiva da sentença recorrida,
in verbis
:

“[...] 3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, proposta por MARIA DE FATIMA DE LIMA DA SILVA em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, para:

a) DECLARAR a inexistência dos valores originário do contrato no. 016446011.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento correspondente à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir dos débitos realizados indevidamente.

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida da correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da presente sentença.

3.2. Ademais, intime-se a parte requerida para que informe os dados bancários para transferência do valor depositado pela parte requerente em Juízo.

3.3. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523 do novo Código de Processo Civil.

3.4. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a requerida condenada ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do NCPC.

3.5. Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 §1o do CPC).

3.6. Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

3.7. Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de estilo.

3.8. Decorrido o prazo, nada sendo requerido, arquivem-se independentemente de novas deliberações. [...].”
(Sic. ID no 147403174).

Por sua vez, constou da parte dispositiva do voto condutor do acórdão recorrido,
in verbis
:

“[...]. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) determinar que a repetição do indébito seja na forma simples.

b) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

c) determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais).

É como voto. ”
(Sic. ID no 164374172)

Note-se que na hipótese, não há falar-se em omissão do acórdão quanto à declaração da inexistência do contrato de empréstimo consignado em discussão, porquanto tal ato já consta da sentença recorrida e, conforme acima mencionado, no acórdão não houve reforma quanto a tal matéria.

Da mesma forma, descabe falar em omissão do acórdão no tocante à
forma de devolução do valor depositado indevidamente na sua conta, uma vez que tal ato também já consta da sentença recorrida e não houve reforma quanto a tal matéria.

No mesmo sentido quanto à suposta omissão do índice a ser utilizado de correção monetária e a data de início dos juros moratórios para repetição de indébito dos valores descontados indevidamente de sua aposentaria.

Isto porque, já consta da sentença e não houve alteração desta quanto a tal matéria, mas sim com relação à forma a repetição, ou seja, foi alterada de forma dobrada para simples.

Por fim, mostra-se descabida a alegação de omissão do acórdão quanto à suspensão do pagamento da parte da verba sucumbencial da embargante, uma vez que sendo esta beneficiaria da justiça gratuita, consoante decisão de
147402194, desnecessária a ressalva da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais consoante determina o §3o do artigo 98 do CPC/15, visto que a aplicação do referido dispositivo é consequência do deferimento da gratuidade ainda no início da demanda.

Aliás, nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (CPC, art. 1.022).
Gratuidade judiciária concedida em primeira instância e não revogada posteriormente
. É da lei a condenação do vencido ao pagamento das custas e despesas processuais, mesmo que beneficiário da justiça gratuita.
É desnecessária a menção, no dispositivo do acórdão, acerca da suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais em virtude de o vencido litigar sob gratuidade de justiça, porquanto tal decorre da lei
. Não constatado nenhum dos vícios, o recurso não pode ser acolhido. ”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.204191-7/004, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/04/2023, publicação da súmula em 20/04/2023)

Como se vê, não assiste razão a embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de apelação foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023